Tribunal: TJDFT
Processo: 0749320-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DESPACHO Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após venham os autos conclusos para julgamento. ANTÖNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador